Tribunal: STF
Processo: RHC 213141
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CÁLCULO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Adriano Gomes da Silva contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Junior, Relator, pela qual, em 1º.2.2022, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 689.990/SP no Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado à pena de quatro anos e um mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 129 do Código Penal (lesão corporal), tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 18-24, e-doc. 1).



    3. A defesa interpôs apelação criminal n. 0008266-42.2012.8.26.0038, Relator o Desembargador Grassi Neto, à qual, em 30.1.2020, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento, nestes termos: 



    “Lesão Corporal – Conjunto probatório desfavorável ao agente – Exame de corpo de delito associado a declarações coerentes prestadas pela vítima e testemunha – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo. Nos crimes de lesão corporal, a palavra do ofendido, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo” (fl. 29, e-doc. 1).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que essa decisão transitou em julgado em 1º.2.2021.



    4. Em 25.8.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 0008266-42.2012.8.26.0038, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 689.990/SP no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Sebastião Reis Junior, denegado monocraticamente em 1º.2.2022.



    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “houve a valoração negativa da conduta social do Recorrente, única e exclusivamente em razão das condenações que vieram posteriores ao fato criminoso descrito na exordial, os quais recrudesceram o regime inicial de pena, quando da verdade o intermediário seria a medida correta” (fl. 6, e-doc. 18).



    Sustenta-se, no recurso, que a exasperação da pena-base muito acima do mínimo legal estaria desprovida de fundamentação idônea, pois o Tribunal de origem teria considerado fatos inerentes ao tipo penal e, quanto ao alegado dano psicológico, “não houve a colação de dados específicos acerca do grau do abalo sofrido pela vítima, o que impede a utilização de tal vetor como viés de exasperação da pena” (fl. 10, e-doc. 18).



    Aponta a necessidade de “correção da pena no tocante a segunda fase da sentença, quando da agravante do art. 61, II, ‘a’ do Código Penal utilizada pelo MM. Juízo ‘a quo’, apresentando-se como claro e vedado ‘bin in idem’, pois da mesma forma genérica e inespecífica com o qual exasperou-se na primeira fase do art. 59, replicou-se indevidamente na segunda fase” (fl. 11, e-doc. 18).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Assim, em face do constrangimento ilegal que se arvora com a prisão do Recorrente em regime mais severo de que determina a lei penal, e sempre confiando no sendo se justiça que permeia as decisões deste E. Supremo Tribunal, requer-se a procedência do presente recurso ordinário constitucional para redução da elevação da pena base e afastamento da agravante da segunda fase, e estabelecer o regime de pena previsto no art. 33, § 2º, ‘b’ do Código Penal, ou seja, o regime semiaberto, por serem estas medidas de justiça e de direito” (fl. 12, e-doc. 18).



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso:



    “Direito Penal e Processual Penal. Lesão corporal de natureza grave. Condenação à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado. Irresignação com o patamar de exasperação da pena-base, com a incidência da agravante e com o regime inicial de cumprimento da pena. Preliminar de não conhecimento do recurso, porque não esgotada a instância recorrida, uma vez que a irresignação se dirige contra decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus impetrado perante o STJ. Ainda que assim não fosse, o recurso não lograria êxito, porque a fundamentação que amparou a manutenção da dosimetria da pena não padece de flagrante ilegalidade. Culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime valoradas negativamente com lastro em elementos concretos da empreitada delitiva. Agravante adequadamente reconhecida, porque a agressão à vítima foi gratuita, o que configura motivo fútil. Regime prisional inicial amparado na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, que já cumprira pena por crime equiparado a hediondo, a demonstrar a ineficácia de regime mais brando. Parecer pelo não conhecimento e, se ultrapassada a preliminar, pelo não provimento do recurso” (e-doc. 37).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância. 



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 202.193-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020). 



    Há ainda outro óbice processual à tramitação regular do presente recurso.



    9. A condenação do recorrente, na ação penal objeto deste recurso ordinário em habeas corpus, transitou em julgado em 1º.2.2021, antes da impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção eleitoral. Falsidade ideológica. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Fatos e provas. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus . Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.888-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.6.2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II - É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 25.3.2021). 



    Este recurso em habeas corpus não pode, portanto, ser conhecido.



    10. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes foram devidamente fundamentadas.



    11. Busca-se, no presente recurso, a redução da pena fixada e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Tem-se nos autos que o juízo da Vara Criminal da Comarca de Araras/SP fundamentou a exasperação da pena-base na valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime. Na segunda fase, foi reconhecida a agravante do motivo fútil.



    12. Ao julgar a apelação, o Tribunal de origem manteve a exasperação da pena-base, com os seguintes fundamentos:



    “Restou bem comprovada, ainda, pelo laudo de lesão corporal de fls. 08, a qualificadora do art. 129, §1º, I, do CP, reconhecida na r. sentença hostilizada (fls. 303/304), não havendo como afastá-la, como pretende a Defesa.



    A reprimenda, dosada e fundamentada em consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a imposição do regime inicial fechado,não comporta qualquer reparo.



    a) Entendendo desfavoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o Magistrado a quo corretamente fixou a sua pena-base em 03 anos e 06 meses de reclusão (o que equivale ao mínimo legal, acrescido de 5/2), sob a seguinte fundamentação (diga-se de passagem, irretocável), extraída de fls. 304:



    Na primeira fase de fixação da pena, em atenção aos requisitos do art. 59, caput, do Código Penal, anoto que a pena-base merece significativa elevação.



    O crime foi praticado em concurso de agentes. Mais do que isso, por quatro pessoas, todas portando arma de fogo circunstância inequivocamente comprovada pelo projétil apreendido nos autos. Demais disso, o dolo foi acentuado, pelo terror provocado à vítima e à sua esposa, com configuração de verdadeiro medo de morte, pelo cenário apurado do momento dos fatos.



    Das consequências do crime, a vítima foi agredida de forma covarde, com ferimento que a fez desmaiar e ser hospitalizada, a par de se tratar de lesão grave por incapacidade de retomada de ocupações em trinta dias.



    Ainda, bem acentuado pelo Ministério Público, a esposa da vítima desenvolveu depressão, cuja cura demorou longo tempo, e a família toda teve de deixar Araras às pressas, após os fatos, vendendo seus bens com pressa, com medo de novo atentado à integridade física.



    Por todas essas circunstâncias judiciais, fixo a pena acimado mínimo legal, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.



    b) na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, a reprimenda foi agravada de 1/6, com fundamento no art. 61, II, ‘a’, do CP, resultando em 04 anos e 01 mês de reclusão, ‘vez que o crime foi cometido por motivação nenhuma, que equivale a motivo fútil’ (fls. 304).



    c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, inaplicáveis causas de aumento ou de diminuição, a sanção restou assim finalizada” (fls. 31-32, e-doc. 1).



    13. No acórdão objeto deste recurso, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, assentou inexistir desproporção na majoração da pena-base:



    “Razão não assiste à defesa. A pena-base foi fixada com base em concreta fundamentação, em atenção aos requisitos do art. 59, caput, do Código Penal. O delito foi praticado em concurso de agentes por quatro pessoas. O Magistrado considerou o fato de todos portarem arma de fogo, além do acentuado dolo e terror provocado à vítima e à sua esposa. A vítima recebeu golpes de coronhada na cabeça, tendo desmaiado e sido hospitalizada, com lesão de natureza grave, ficando afastada do trabalho por mais de trinta dias. Não procede a alegação da defesa de não ser possível considerar trauma psicológico. A esposa da vítima desenvolveu depressão, que levou longo tempo até a cura. Saúde não significa apenas bem-estar físico, mas também especialmente psicológico. Assim, não se mostra desproporcional o aumento para 3 anos e 6 meses de reclusão, diante dos fatos apresentados. Na segunda fase, foi reconhecida a agravante pelo motivo fútil, e a pena chegou a 4 anos e 1 mês de reclusão, tornando-se definitiva nesse patamar” (fl. 2, e-doc. 16).



    14. Não se comprova ilegalidade no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a autorizar o acolhimento das teses do recorrente. As instâncias antecedentes consideraram o acervo de provas para a exasperação da pena. Concluíram pela maior culpabilidade do réu por ter sido o crime praticado em concurso de agentes e com acentuada violência, e pela gravidade das consequências do crime, que provocou na vítima “lesão de natureza grave, ficando afastada do trabalho por mais de trinta dias”, além de ter desenvolvido trauma psicológico.



    Anote-se não ser juridicamente possível a este Supremo Tribunal reexaminar provas produzidas e analisadas nas diferentes fases do processo, menos ainda afastar o que analisado e julgado, para substituir por outra conclusão. Adentrar o exame do pedido do recurso ordinário em habeas corpus importaria em inviável revisão do acervo probatório. 



    Quanto à fração aplicada, não se comprova desproporção na majoração da pena-base, pois os motivos para a exasperação foram detalhados pelas instâncias antecedentes. 



    A exasperação da pena-base, fundamentada em elementos concretos que demonstrem a extrapolação dos elementos normais do tipo penal, como na espécie, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.842-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. 1. As alegações quanto à substituição do concurso material de crimes pelo concurso formal e ao reconhecimento de crime permanente no lugar de crime continuado não foram apreciadas pelo Tribunal estadual, nem pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena se cinge ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 182.218-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.5.2020). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. A pena-base para o crime previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990 de 2 a 5 anos de reclusão foi fixada em 3 anos, com fundamento na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva fixação da pena-base no mínimo legal , do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 204.889-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.2.2022). 



    15. Quanto ao regime de cumprimento de pena, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao manter o regime inicial fechado fixado pelo juízo de origem, assentou:



    “Correta, por fim, diante das circunstâncias judiciais extremamente negativas constatadas, a fixação do regime inicial fechado, com fundamento no art. 33, §3º, do CP. Como mais uma vez bem fundamentado na r. sentença, a fls. 304:



    O sentenciado iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, em razão da quantidade de pena aplicada e da violência exacerbada exercida contra a pessoa, e por alguém que já cumprira pena por crime equiparado a hediondo, demonstrando absoluta ineficácia de regime de pena mais brando, que permita qualquer tipo de autocondução do sentenciado” (fls. 32-33, e-doc. 1).



    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Reynaldo Soares, concluiu: 



    “Para o quantum da pena fixada, seria possível a fixação do regime semiaberto. No entanto, o Magistrado fixou o regime fechado, diante da violência exacerbada contra a vítima. Tanto a sentença condenatória quanto o acórdão fundamentaram o regime, ressaltando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, que (...) já cumpria pena por crime equiparado a hediondo, demonstrando absoluta ineficácia de regime de pena mais brando que permita qualquer tipo de autocondução do sentenciado” (fl. 2, e-doc. 16).



    Na espécie, o regime inicial fechado foi justificado pelas circunstâncias específicas do caso. Embora a pena de quatro anos e um mês de reclusão imposta ao recorrente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial semiaberto, as instâncias antecedentes fundamentaram o agravamento do regime nas circunstâncias desfavoráveis, considerando a violência exacerbada exercida contra a pessoa e o fato de o recorrente já ter cumprido “pena por crime equiparado a hediondo, demonstrando absoluta ineficácia de regime de pena mais brando, que permita qualquer tipo de autocondução do sentenciado”. A fundamentação é idônea e harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – RÉU CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – PRETENDIDO INGRESSO EM REGIME INICIAL MAIS BRANDO – RECONHECIMENTO, PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTE RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 169.175-AgR, Relator o Ministro Celso de Melllo, Segunda Turma,DJe 2.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NÃO ESTÁ ATRELADA, DE MODO ABSOLUTO, AO QUANTUM DA SANÇÃO CORPORAL APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.937-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.2.2022).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora